Tribunal: TJPA
Processo: 0803098-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803098-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA PAZ NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea e contemporânea; (ii) avaliar se a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e suficiente, visando a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente após a prática do delito.

4. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados.

5. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, nem afronta o princípio da presunção de inocência, por não constituir reconhecimento de culpabilidade.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. 2. A fuga do paciente afasta a tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados. 3. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, nem afronta o princípio da presunção de inocência, por não constituir reconhecimento de culpabilidade. 4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 238.294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 828.065/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 874.909/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 15 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA PAZ NETO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua dos pressupostos autorizadores da medida extrema e de contemporaneidade, ressaltando violação ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do coacto

Indeferida a liminar (ID 25060270) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25126023), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 25302156).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima Diogo Maia Rodrigues (ID 24950483).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no crime de homicídio “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”, bem como "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (
AgRg no HC n. 939.735/PE
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, visando a garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal em razão da fuga do paciente após a prática do delito, atualmente em local incerto e não sabido.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“
In casu
, a prisão preventiva é medida cautelar admissível, eis que ao representado está sendo atribuída a prática de crime doloso contra a vida, cujas consequências, por óbvio, são nefastas.

Segundo consta da peça investigativa, a frieza, a manobra e o artifício utilizado pelo representado, ao que tudo indica, impossibilitou qualquer chance de defesa ou prestação de socorro à vítima fatal, Sr. Diogo Maia Rodrigues.

Depreende-se do relato das testemunhas que a vítima após ter sido atingida pelo golpe que lhe ceifou a vida chegou ainda a gritar informando que acabara esfaqueada pelo representado “Neto”.

Dessa forma, pelos depoimentos prestados e pelos documentos adunados aos autos, entendo necessária a segregação cautelar do representado pelo menos até o fim das investigações que, ultimadas com a remessa dos autos do inquérito policial, poderão embasar a
opinio delicti
do representante Ministerial no eventual oferecimento da ação penal.

Observa-se, pois, que há indícios de autoria e a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada de acordo com os elementos colhidos pela autoridade policial.

Demais disso, os depoimentos prestados pelas testemunhas proporcionam indício da autoria do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
.

Por outro lado, com relação ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva se faz necessária à proteção da ordem pública e à conveniência da instrução processual.

Logo, entendo que está presente o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), pois a manutenção da liberdade infligirá à sociedade, aos que convivem com eles e ao próprio representado a sensação de que a prática delitiva não é adequadamente coibida pelo Estado, sendo que no conceito de ordem pública a ser assegurada, incluo também a necessidade de ser resguardada a segurança e a integridade das próprias testemunhas.

Ademais, há, ainda, sérias e fundadas razões, diante dos elementos constantes dos autos, para se acreditar que o representado não foi encontrado desde então, pelo que necessária a prisão também por conveniência de eventual instrução criminal.

Dessarte, é inegável que atos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, o que acaba por abalar a ordem pública, devendo esta ser imediatamente restabelecida. [...]

A meu sentir, portanto, com fundamento nos artigos 282, 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional MANOEL SANTANA DAS CHAGAS ABREU, alcunha “NETO”.” (ID 24950483, grifo nosso).

À propósito, ressalto que “a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados, pois evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória” (STF,
HC n. 238.294/CE
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024), sendo que "para se concluir pela existência de dúvida razoável acerca da não caracterização da fuga, seria necessária dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
” (STJ,
AgRg no HC n. 874.909/PA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024).

Por derradeiro, clarifico que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 828.065/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.11.2023), sendo que “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (STJ,
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/05/2025